Tribunal: TJMT
Processo: 1014367-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014367-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[CAMILA XAVIER RUVER - CPF: 022.147.721-70 (AGRAVADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), RENATO FURTUNATO JACOBS - CPF: 030.344.241-75 (ADVOGADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVANTE), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – FIES – CURSO MEDICINA – TRAVA SISTÊMICA – ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS JURISPRUDENCIAS DESTE TRIBUNAL – ART. 988 DO CPC E RESOLUÇÃO STJ/GP N.o 3/2016 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SUCEDÂNEO RECURSAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO -

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 988 do CPC, é possível o ajuizamento da Reclamação Constitucional para preservar a competência do tribunal; garantir a autoridade das decisões do tribunal; garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; e garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

A Resolução STJ/GP n.o 3, de 07 de abril de 2016, preconiza que cabe às Câmaras Reunidas o processamento e julgamento das “
Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.”

A existência de julgados deste Tribunal em sentido contrário ao aresto proferida pela Turma Recursal do Juizado Especial não é suficiente para a propositura da Reclamação Constitucional, sendo imprescindível que haja ofensa a precedente em incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência, acórdão em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos ou enunciados de Súmula do STF ou STJ, o que não foi demonstrado no caso concreto.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1014367-34.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pela
Instituição Educacional Mato-grossense IEMAT
, mantenedora do UNIVAG – Centro Universitário, em virtude da decisão que acolheu em parte os Aclaratórios opostos pela Instituição Educacional

para sanar a omissão apontada, no entanto, manteve inalterado o resultado do julgamento da Reclamação. Na mesma decisão, acolhi os Embargos de Declaração opostos
Camila Xavier Ruver
, para sanar a omissão no que tange à verba honorária, cuja parte dispositiva da decisão de ID. 71069984, passou a ter a seguinte redação:

“Com essas considerações, indefiro a petição inicial e julgo extinta sem resolução do mérito a vertente Reclamação dada a ausência de interesse processual, com fulcro no artigo 485, incisos I e VI, do CPC.

Via de consequência, condeno a Reclamante ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) nos termos do art. 85, §8.o do CPC.”

Nas razões deste recurso, a Agravante defende estar demonstrados os requisitos para a admissibilidade da Reclamação, a qual visa preservar a competência dos precedentes deste Tribunal (processo n.o 1002524-03.2019.8.11.0002 – Relator Des. Guimar Teodoro Borges; n.o 1004469-93.2017.8.11.0002 – Relator Des. Rubens Oliveira Santos Filho; n.o 1001819-45.2018.8.11.000 – Relatora Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira e n.o 1001671-91.2019.8.11.0002 – Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves).

Sustenta que os contratos anexados aos autos evidenciam que os valores alocados no FIES para custear os encargos na instituição de ensino foram insuficientes para patrocinar a integralidade da semestralidade, o que enseja o pagamento pela aluna dos serviços prestados e não cobertos pelo financiamento estudantil.

Cita que o Ministério da Educação – MEC e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE deram causa aos valores remanescentes não financiados na Instituição de Ensino Superior – IES, notadamente porque implementou TETO máximo de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) no período de 2015 e de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos) para o 1.o e 2.o semestres de 2016, respectivamente, sendo que os valores para os alunos que possuem o financiamento são pactuados junto ao governo federal para todos os períodos, a cada semestralidade, conforme Termos de Adesão 2, portanto, ainda que o aluno obtivesse o percentual de 100% de financiamento, os valores efetivamente alocados em seus contratos para custear os encargos educacionais na IES Privada seria no máximo o montante estabelecido pela travas sistêmicas do FNDE e não foram suficientes para custear a integralidade.

Sob esses argumentos, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões sob o ID. 84292544.

Eis o relatório.

Cuiabá, 03 de maio de 2.021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021